Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708814-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 37729872), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora